Tribunal: TJSP
Processo: 0003875-51.2011.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal) – Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente (i) a desclassificação da imputação para a modalidade simples (art. 180, "caput", do Cód. Penal); (ii) a fixação das penas-base nos mínimos montantes legais; e (iii) a fixação do regime aberto para o

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal) – Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória e, subsidiariamente (i) a desclassificação da imputação para a modalidade simples (art. 180, "caput", do Cód. Penal); (ii) a fixação das penas-base nos mínimos montantes legais; e (iii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a JOSEMAR – Autoria e materialidade demonstradas no tocante a ambos os apelantes – Dolo da receptação igualmente evidenciado pela circunstância de os sentenciados, ao serem surpreendidos desmontando o veículo descrito na denúncia, não terem fornecido quaisquer dados que pudessem levar à identificação do suposto dono anterior – Penas-base de ambos os sentenciados que foram majoradas mediante fundamentação clara e convincente e que alude, inclusive, à proximidade temporal entre o furto do veículo e a receptação, indicativo claro de estreita ligação entre os autores dos diversos delitos – Gravidade concreta da conduta que também justificava a imposição do regime inicial semiaberto – Sentenciados que, no exercício de atividade comercial (revenda de autopeças), receptaram um veículo avaliado em R$ 41.000,00 (fl. 68) – Recursos desprovidos.